Tribunal: TCU
Processo: 005.340/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde repassados Município de Piritiba/BA para realização de ações e prestação de serviços dos Blocos da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, durante os exercícios de 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra os Srs. Arlisson Hugo Souza Franco e Antônio José da Veiga Marcelino, ex-secretários municipais de saúde de Piritiba/BA, em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde repassados à municipalidade para realização de ações e prestação de serviços dos Blocos da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, durante os exercícios de 2014 e 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Geraldo Bispo Paciência Filho da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Antônio José da Veiga Marcelino, dando-lhe quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Arlisson Hugo Souza Franco e Ivan Silva Cedraz, condenando-os, na forma indicada abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Arlisson Hugo Souza Franco: Valor Original (R$) Data 6.568,29 10/04/2014 9.3.2. Sr. Arlisson Hugo Souza Franco solidariamente com o Sr. Ivan Silva Cedraz: Valor Original (R$) Data 4.000,00 12/05/2014 2.000,00 13/05/2014 2.000,00 14/05/2014 6.000,00 12/08/2014 80.000,00 29/08/2014 6.000,00 16/10/2014 14.000,00 11/12/2014 11.000,00 12/11/2014 9.4. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do município de Piritiba/BA e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Municipal de Saúde de Piritiba/BA, na forma da legislação em vigor: Data Valor Original (R$) 04/07/2014 30.667,99 04/07/2014 9.951,85 22/07/2014 19.200,00 05/08/2014 24.079,83 12/08/2014 19.140,75 12/08/2014 6.171,22 03/09/2014 19.140,76 03/09/2014 18.277,33 06/10/2014 6.128,80 06/10/2014 14.378,42 14/10/2014 22.624,11 14/10/2014 14.378,42 14/10/2014 1.812,46 14/10/2014 1.697,38 14/10/2014 1.682,43 14/10/2014 1.985,08 05/11/2014 13.924,31 05/11/2014 7.192,30 05/11/2014 1.265,85 05/11/2014 1.150,77 05/11/2014 1.697,38 05/11/2014 1.521,90 11/11/2014 10.808,11 11/11/2014 6.744,95 03/12/2014 12.428,31 03/12/2014 7.192,30 03/12/2014 13.166,75 03/12/2014 6.802,49 13/12/2014 3.642,61 17/12/2014 6.041,53 17/12/2014 5.648,83 17/12/2014 7.192,30 04/02/2015 4.603,08 04/02/2015 1.496,00 04/02/2015 2.992,00 06/02/2015 11.507,70 03/03/2015 12.083,07 03/03/2015 8.630,76 03/03/2015 15.075,08 13/01/2015 1.150,77 13/01/2015 1.265,85 13/01/2015 12.000,00 13/01/2015 1.150,77 13/01/2015 1.150,77 13/01/2015 1.093,23 13/01/2015 4.315,38 13/01/2015 7.480,00 13/01/2015 22.440,00 13/01/2015 31.070,77 13/01/2015 4.315,38 04/02/2015 1.093,23 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Arlisson Hugo Souza Franco e Ivan Silva Cedraz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 a 95 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao FNS, para ciência.